Tribunal: TJSP
Processo: 1032828-29.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO CONTRATADO PARA PATROCINAR AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA AD EXITUM – DESTITUIÇÃO DO PATRONO PELA CLIENTE ANTES DO TÉRMINO DO PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO – HONORÁRIOS FIXADOS PELO MAGISTRADO COM BASE NA CLÁUSULA AD EXITUM, AUSENTE FUNDAMENTO A RESPEITO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO MEDIANTE AVALIAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO CONTRATADO PARA PATROCINAR AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA AD EXITUM – DESTITUIÇÃO DO PATRONO PELA CLIENTE ANTES DO TÉRMINO DO PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO – HONORÁRIOS FIXADOS PELO MAGISTRADO COM BASE NA CLÁUSULA AD EXITUM, AUSENTE FUNDAMENTO A RESPEITO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO MEDIANTE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS, A DEMANDAR REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA

RECURSO PROVIDO